Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Maus-tratos. Nulidade. Intimação pessoal. Dolo específico. Apelação provida.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 meses e 9 dias de detenção, em regime aberto, pelo crime de maus-tratos contra menor de 14 anos.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se houve nulidade por falta de intimação pessoal da sentença; (ii) se houve dolo de expor a vítima a perigo grave e iminente.
III. Razões de decidir.
3. Estando o réu solto, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor – público ou constituído – seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
4. O crime de maus-tratos consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.
5. Não demonstrado que o réu, ao corrigir o filho, desferindo “chinelada” que o atingiu na região auricular, teve a intenção de expor a vítima a grave e iminente perigo, é caso de absolvê-lo do crime de maus-tratos.
IV. Dispositivo.
6. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II. CP, art. 136, § 3o (redação anterior a L. 15.163/25).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1956215, 0715794-33.2023.8.07.0005, Relator: Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 19/12/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/9/2022.